Tribunal: STF
Processo: Rcl 70423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Beatriz Vitoria Souza Santos e Wemerson Bandeira da Silva, em face de ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, por ter eventualmente descumprido a decisão deste STF na ADPF 347-MC.



    Os reclamantes sustentam que 



    “No dia 04/08/2024, o juízo plantonista da Comarca de Marabá/PA, converteu a prisão em flagrante dos aludidos assistidos em preventiva, contudo, não realizou a audiência de custódia, pois segundo relatou o magistrado plantonista, os presos não teriam sido apresentados dentro do horário do plantão judiciário:”



    Ao final, pugnam:



    “1. Pela concessão da medida liminar, no sentido de ser concedido o provimento jurisdicional, por parte do Supremo Tribunal Federal, a fim de ser determinado que o juízo da 1ª vara criminal de Marabá/PA realize a audiência de custódia dos assistidos BEATRIZ VITORIA SOUZA SANTOS e WEMERSON BANDEIRA DA SILVA, no prazo estabelecido na MC na ADPF nº347, ou seja, em 24 (vinte e quatro) horas; 



    2. Pela intimação da Procuradoria Geral da República para, caso assim entenda cabível, possa se manifestar na presente reclamação; 



    3. Pela procedência da pretensão deduzida, com a ratificação da medida liminar tomada na MC na ADPF nº 347, para que o determinado juízo o juízo da 1ª vara criminal de Marabá/PA realize a audiência de custódia dos assistidos BEATRIZ VITORIA SOUZA SANTOS e WEMERSON BANDEIRA DA SILVA, nos termos da MC na ADPF nº 347;



     4.Que a Defensoria Pública do Estado do Pará, seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos dos artigos 44, I, e artigo 128, I, da lei complementar nº 132/2009, por meio da sua representação em Brasília/DF.”



    Em 7 de agosto de 2024 determinei a emenda da inicial, tendo em vista a ausência do valor da causa. Aditamento providenciado pela defesa dos reclamantes em 8/8/2024.(edoc.6)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte:  



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16)  



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor (edoc. 2):



    “Considerando a decisão acostada ao Id. 122221093, pelo juiz plantonista, o qual justificou a não realização da audiência de custódia em plantão judiciário diante da não apresentação do preso, presencialmente ou por videoconferência, já que ainda não fora apresentado pela polícia civil na casa de custódia, ainda, justificou a absoluta impossibilidade de realização da aludida audiência já que o plantão do Ministério Público e da Defensoria Pública se encerra as 14h00. 



    Sobre o questionamento a quem deve realizar a audiência de custódia, a DECISÃO/OFÍCIO do Pedido de Providências nº 0003804-17.2022.2.00.0814, asseverou que “por força do que determina o Provimento Conjunto nº 01/2016/GP/CJRMB/CJCI, a audiência de custódia deve ser realizada pelo Juiz plantonista durante o plantão, inclusive aos domingos, salvo em caso de absoluta impossibilidade”. 



    Ainda, conforme dispõe na decisão: "Registro que a matéria ora apresentada já foi objeto de consulta formulado a este Órgão Correicional pela magistrada Renata Guerreiro Milhomem, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos PjeCor n. 0004085-07.2021.2.00.0814, ocasião em que se esclareceu que os processos/procedimentos que forem protocolizados durante o plantão, devem ser decididos pelo Juiz plantonista, quando se tratar de matéria autorizada pela Resolução nº 16/2016-TJE/PA, não devendo o magistrado descurar da obrigatoriedade de realização de audiência de custódia nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.".



     Nos autos PjeCor n. 0004085-07.2021.2.00.0814, restou consignado que "No que se refere ao dever legal do juízo plantonista quanto à realização da audiência de custódia, no âmbito deste Tribunal, a matéria é regulamentada pelo Provimento Conjunto nº 01/2016/GP/CJRMB/CJCI, bem como resolução 213/2015- CNJ." 



    A Resolução Nº 213 de 15/12/2015 disciplina em seu Art. 1º, (...) § 2º Entende-se por autoridade judicial competente o juiz das garantias, observado o disposto nas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral ou do Superior Tribunal Militar que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024).(grifo nosso). 



    Desse modo, com base no fundamento acima delineado, deixo de realizar a custódia, vez que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído ao Juízo Plantonista no dia 04 de agosto de 2024, às 11h38, ocasião em que foi proferido decisão homologando o Auto de Prisão em Flagrante e convertendo em preventiva, Id. 122221093, às 14h02, do mesmo dia, sem designar data e horário para a realização da referida audiência, nem oficiado para apresentação do preso em plantão, com a justificativa de que o preso não fora apresentado pela polícia civil na casa de custódia, além da impossibilidade de realização da aludida audiência já que o plantão do Ministério Público e da Defensoria Pública se encerra as 14h00, e aí determinado a distribuição para as varas criminais desta comarca. 



    Vista ao Ministério Público acerca do pedido de relaxamento da prisão ao Id. 122219279. 



    Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.”



    Colhe-se dos autos, portanto, que ainda não foi realizada a audiência de custódia.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª vara criminal de Marabá/PA.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente